Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MARIA DALVA DE SOUSA RECORRIDO: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o que lhes parecer de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Nada requerido, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator